Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701750-30.2019.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRIS LUANA FLAUZINO BEIRA DE QUEIROZ, KLEZIO ALENCAR MARINHO RECORRIDO: TRANSVALENTE LOGISTICA LIMITADA, ESTEVAM SALGADO REIS D E C I S Ã O Não há qualquer informação no processo que indique a concessão de efeito suspensivo na reclamação ajuizada pelos autores, noticiada na petição de ID. 22651069. Ainda, em consulta ao andamento do processo de número 0752991-42.2020.8.07.0000, não há nenhuma decisão por parte do relator. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L